Tribunal: STF
Processo: HC 105728
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO À PRÉVIA COMUNICAÇÃO PARA DAR EFICÁCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.



    1. Havendo pedido nos autos, a falta de intimação para a sessão de julgamento suprime o direito da defesa de comparecer para realizar a sustentação oral, que constitui instrumento de efetivação da garantia constitucional da ampla defesa, para cujo exercício a Constituição da República assegura “os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV).



    2. Nulidade absoluta do ato praticado nessa condição. Precedentes.



    3. Writ concedido em parte.